Tribunal: TJDFT
Processo: 0739056-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE DO PROCESSO E NÃO AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. A sentença proferida nos embargos à execução consignou expressamente a necessidade de liquidação prévia do título judicial exequendo, em razão da ausência de liquidez.
2. A liquidação de sentença tem natureza jurídica de incidente do processo e não de ação autônoma. Constitui etapa do processo de conhecimento, que se segue à prolação da sentença de condenação ilíquida e que antecede a fase seguinte, de natureza executória, o cumprimento da sentença. Trata-se de procedimento que tem por objetivo a integração da sentença para atribui-lhe a liquidez que lhe falta. Desse modo, somente após a liquidação é que se pode falar em inércia do credor em requerer a execução individual.
3. Por fim, com relação à verba honorária, diversamente do que alega o agravante, não se pode dizer que sua impugnação tenha sido julgada procedente, de modo que se mostra correta a ausência de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Agravo de instrumento não provido.